Tribunal: TJBA
Processo: 8000371-63.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000371-63.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANUZIA BESERRA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
NYLMAR ANDRE LIMA CAIRO, JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO

APELADO: HALLANA ANDRADE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO, NYLMAR ANDRE LIMA CAIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE IMÓVEL DECORRENTE DE UNIÃO ESTÁVEL. HERDEIRA EXCLUÍDA DO IMÓVEL NA INFÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. POSSE JUSTA DA RÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse por ela ajuizada, mantendo a posse do imóvel com a ré e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça. A autora, herdeira de 50% do bem, alegou ter sido retirada do imóvel ainda na infância, por influência da ré, ex-companheira de seu pai, que permanece no imóvel desde 1992. Pretende reaver a posse sob o argumento de esbulho possessório. A sentença reconheceu que a autora não logrou êxito em comprovar a configuração do esbulho e a injustiça da posse exercida pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se a posse da ré, na condição de ex-companheira do coproprietário, caracteriza-se como injusta e passível de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a prova da posse anterior, da ocorrência de esbulho, da data do esbulho e da perda da posse pelo autor da ação.

4.

A autora não se desincumbiu do ônus de provar o esbulho praticado pela ré, tampouco apresentou provas de que a ocupação do imóvel pela ré se deu de forma clandestina, violenta ou precária.

5.

A posse da ré é contínua desde 1992, como reconhecido na própria inicial, sendo exercida em razão da união com o pai da autora, coproprietário do imóvel à época.

6.

Em ação possessória, o direito de propriedade não é objeto de debate, devendo o juízo ater-se à análise da posse e sua regularidade, conforme orientação consolidada do STJ.

7.

A ausência de produção de prova oral, solicitada pela própria autora, fragilizou ainda mais a tese de esbulho e afastou a possibilidade de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reintegração de posse exige prova inequívoca do esbulho, não bastando a condição de herdeira ou coproprietária para justificar o pedido.

2.

A posse exercida de forma contínua, pacífica e com ciência dos demais coproprietários não pode ser considerada injusta para fins possessórios.

3.

Em ação possessória, não se discute o direito de propriedade, devendo-se limitar a análise à configuração da posse e à ocorrência de turbação ou esbulho.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, arts. 1.196, 1.210, § 1º, e 1.228.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.481.689/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.
TJDF, Apelação Cível 0707784-04.2017.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, j. 12.09.2018, DJe 04.10.2018.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº
8000371-63.2020.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Apelante –
HALLANA ANDRADE ARAUJO
, e como Apelada-
VANUZIA BESERRA CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.